Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701883-73.2017.8.07.0001 RECORRENTES: MAIDI BATISTA RABELO, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR, CORUJAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PACTO EXTRACONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. PROCEDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO. 1. A prova dos autos permite concluir que o acordo extracontratual firmado entre as partes foi de compra/venda de combustível com base no valor de venda para os postos de bandeira branca, devendo ser este o parâmetro para avaliação do cumprimento do contrato por parte da distribuidora de combustível. 2. Os termos “menor valor de mercado” e “menor valor praticado para postos de bandeira branca” não são expressões sinônimas. 3. Diante da inadimplência do posto revendedor, é possível que a distribuidora proceda com a cobrança de multa contratual compensatória. 4. O contrato de bonificação antecipada tem por escopo capitalizar o posto de combustível revendedor para fins de reinvestir o capital fornecido na compra de produtos com exclusividade da distribuidora, ostentando-se a marca contratada. 5. A retirada da bandeira pelo posto revendedor viola a cláusula de exclusividade, sendo devida a rescisão do pacto, por culpa do revendedor e a execução do contrato que trata da bonificação antecipada recebida, descontando-se apenas a parcela adimplida quando da ostentação da marca da distribuidora. 6. Considerando que a mora do revendedor não se deu na data do recebimento da bonificação, haja vista o período de tempo em que houve cumprimento dos termos pactuados, a mora dependeu de interpelação extrajudicial, devendo ser este o termo inicial de incidência dos juros de mora, na forma do art. 397, parágrafo único, do Código Civil. 7. Processo no 0016941-94.2016.8.07.0001 - Apelação Cível não provida; Processo no 0701883-73.2017.8.07.0001 - Apelação Cível parcialmente provida. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 371 do CPC, ao argumento de que a prova não foi corretamente valorada, pois o perito afirmou ser possível o acompanhamento e cálculo do que ficou acertado extra contratualmente; c) artigo 476 do Código Civil, porquanto, a partir do momento em que a recorrida não cumpriu sua parte no contrato, não pode exigir o cumprimento posterior à sua inadimplência contratual; d) artigos 700, § 4o, c/c 330, inciso IV, ambos do CPC, afirmando ser inepta a inicial da ação monitória, decorrente da impossibilidade de se declarar rescisão contratual por infração contratual e cobrar devolução de bonificação decorrente da reivindicada rescisão; e) artigos 85, §§ 2o e 14o, e 86, ambos CPC, haja vista que deveria ter fixado honorários em favor de seu patrono, por força do reconhecido excesso de cobrança e do cunho declaratório da decisão recorrida. Sem indicarem ofensa a qualquer preceito, pedem o acolhimento da preliminar de nulidade da hipoteca prestada, por excesso de garantia, extinguindo-se a lide em relação aos garantidores fidejussórios. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por falta de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 14o, e 86, e 371, todos do CPC, e 476 do CCB, por incidência do veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ, tendo em vista que: a) segundo a turma julgadora, o acordo extracontratual firmado pelas partes foi de compra e venda de combustível com base no valor de venda para os postos de bandeira branca; a retirada da bandeira pelo posto revendedor contrariou a cláusula de exclusividade e autoriza a rescisão do pacto, bem como a execução do contrato de bonificação antecipada recebida, com o desconto da parcela adimplida. b) “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência (...) demanda o reexame do conjunto fático-probatório” (AgInt no AREsp 1608738/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 13/5/2020). Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir a alegada afronta aos artigos 700, § 4o, c/c 330, inciso IV, ambos do CPC, haja vista que o STJ também entende Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se o adequado exercício do contraditório”. (AgInt no AREsp 1297430/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 26/9/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Igualmente não deve prosperar o pedido de declaração de nulidade da hipoteca prestada, haja vista que a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp 1601323/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora as partes recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1179765 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). Caso fosse possível superar essas barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, é indispensável reinterpretar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à CF seria apenas indireta, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015